Tribunal: TCU
Processo: 002.071/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 898/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso I do art. 169 do Regimento Interno, em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.3 do Acórdão 208/2022-TCU-Plenário e em determinar o apensamento deste processo ao originador (TC 041.880/2021- 8), dando-se ciência desta deliberação à Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.071/2022-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.